Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU AS MULTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77, § 2o (ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA) E 81 (LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ), AMBOS DO CPC/15 – ORDEM DE CONFECÇÃO DE TRABALHOS DE GEORREFENCIAMENTO NOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – OBSTRUÇÃO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM PELA PARTE EXECUTADA – APLICAÇÃO DAS MULTAS DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A postura da parte executada, ora agravada, de criar embaraços à efetivação da decisão judicial que determinou a realização de georreferenciamento no imóvel pela parte exequente e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita a parte executada/agravada às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (artigos 77, IV e 80, IV, ambos do CPC/15).
Tendo em vista o atraso dos trabalhos de georreferenciamento que foram realizados parcialmente, devem ser mantidas as multas impostas pelo magistrado condutor da Carta Precatória.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004531-32.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (AGRAVANTE), VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO (AGRAVADO), VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU AS MULTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77, § 2o (ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA) E 81 (LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ), AMBOS DO CPC/15 – ORDEM DE CONFECÇÃO DE TRABALHOS DE GEORREFENCIAMENTO NOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – OBSTRUÇÃO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM PELA PARTE EXECUTADA – APLICAÇÃO DAS MULTAS DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A postura da parte executada, ora agravada, de criar embaraços à efetivação da decisão judicial que determinou a realização de georreferenciamento no imóvel pela parte exequente e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita a parte executada/agravada às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (artigos 77, IV e 80, IV, ambos do CPC/15).

Tendo em vista o atraso dos trabalhos de georreferenciamento que foram realizados parcialmente, devem ser mantidas as multas impostas pelo magistrado condutor da Carta Precatória.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁTIMA TERESA CRUZ
contra a decisão proferida na
Carta Precatória no 0001820-69.2014.8.11.0038
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO
, que suspendeu a pena de multa à parte executada/agravada.

Em suas razões, a agravante alega, em apertada síntese, que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios que já tramita há aproximadamente 26 anos, sem alcançar o resultado útil do processo.

Aduz que após deferida ordem a fim de que agravante fosse executar, às suas expensas, a confecção de trabalhos de georreferenciamento dos bens penhorados, a inventariante do espólio/agravado obstou o cumprimento da ordem, o que levou ao juízo de origem a fixar a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC/15 por ato atentatório à dignidade da justiça à parte executada no valor de 10% do valor da causa e multa prevista no art. 81 do CPC/15, por litigância de má-fé, em 5% do valor da causa, à parte executada, cumulada com a anterior.

Relata que após a referida decisão, induzindo o juízo em erro, manejou declaratórios os quais foram parcialmente acolhidos suspendendo os efeitos da aplicação da multa, tendo em vista que a parte embargada apresentou motivos para não permitir que o
georrefenrciamento
se realizasse, tendo em vista a pretensão de entrar no prédio da sede do imóvel.

Afirma que em razão do manifesto erro material, porque o prédio da sede fica a 2.600 metros da porteira, a decisão deveria ser esclarecedora, motivo que levou a agravante a opor embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Sustenta que a decisão recorrida não examinou qualquer dos fundamentos da agravante, de modo que deve ser declarada nula, nos termos do art. 489, § 1o, I a VI, do CPC/15.

Declara que a celeuma posta no presente recurso diz respeito à realização de georreferenciamento que foi impedida de cumprimento pela inventariante do espólio agravado, mesmo tendo sido a
diligencia
acompanhada por Policiais Militares e Oficial de Justiça no dia 04/10/2022.

Revela que o agir da parte executada/agravada, além de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, é enquadrado como litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida no sentido de revogar a suspensão dos efeitos da aplicação das multas, restabelecendo-se a vigência da decisão de ID no 103732187 – Pág. 1/2.

As informações do juízo
a quo
foram prestadas no ID no 163038693.

A contrarrazões foram apresentadas no ID no 163511165, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte agravante nas penas de litigância de má-fé.

Os autos foram colocados em pauta do dia 03/05/2023, todavia, foram retirados, em razão da petição de ID n. 165610180, na qual a agravante pediu a retirada dos autos da sessão ordinária para que seja oportunizada à parte contrária vista para se manifestar.

No entanto, consoante se verifica do ID n. 166976687 já houve manifestação da parte contrária quanto à citada petição.

Assim, à pauta.

É o
relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Anoto que os pedidos de sustentação oral dos advogados, resta indeferido, uma vez que se trata de Agravo de Instrumento interposto de cumprimento de sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Carta Precatória no
0001820-69.2014.8.11.0038
com a finalidade de designar hasta pública de bem imóvel situado na Comarca de Araputanga/MT, oriunda da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Cível de Brasília, na Execução no 35739/97 ajuizada por FÁTIMA TERESA CRUZ em face de VALTENO ALVES RIBEIRO.

O juízo deprecante informou nos autos que foi determinada a suspensão dos atos de alienação do imóvel objeto da ação.

Foi determinando o cumprimento da decisão de ID no 94719319, quanto à realização do trabalho técnico de “georreferenciamento”.

Consta dos autos certidão do Oficial de Justiça que acompanhou a diligência, informando que a executada impediu a entrada da exequente no local para realização dos trabalhos técnicos (ID no 98321347).

Em razão disso, a parte exequente pugnou pela aplicação das multas previstas nos artigos 77, § 2o e 81, ambos do CPC/15 (ID no 103671119).

O juízo
a quo

fixou a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC/15 por ato atentatório à dignidade da justiça à parte executada no valor de 10% do valor da causa e multa prevista no art. 81 do CPC/15, por litigância de má-fé, em 5% do valor causa, à parte executada, cumulada com a anterior, caso a parte executada obstasse novamente os trabalhos.

Em seguida, a parte executada opôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, suspendendo os efeitos da aplicação da multa, conforme decisão de ID no 104730810.

Em ato contínuo, a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando erro material na decisão (ID no 105327423).

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo

Dr. Marcos André da Silva, rejeitou estes embargos de declaração (ID no 104730810).

Dessa decisão, insurge-se a parte exequente.

Pois bem.

A origem da celeuma posta no presente recurso diz respeito ao cumprimento de georreferenciamento nas áreas das matrículas
nos
195 e 174, na Comarca de Araputanga/MT.

Da análise dos autos, verifica-se que na decisão de ID no 94719319 foi deferido o requerimento formulado pela parte exequente para autorizá-la a proceder com o trabalho técnico de georreferenciamento nos imóveis objeto de expropriação às suas expensas.

Após deferida a ordem para ocorrência de trabalhos de
georrefrenciamento
, juntou aos autos certidão do Oficial de Justiça que acompanhou a diligência informando que a inventariante do espólio/agravado impediu a entrada da parte exequente/agravante no local para realização dos trabalhos técnicos. Vejamos (ID no 98326421):

Além da certidão do Oficial de Justiça, as fotos por si só corroboram a narrativa da parte exequente de que foi impedida de cumprir os trabalhos de georreferenciamento nos imóveis objeto da demanda. Confira (ID no 98326423)

Com efeito, pelos que se verifica dos autos, há que ser imediatamente revogada a decisão que suspendeu a aplicação das multas previstas nos artigos 77, § 2o e 81, ambos do CPC/15, vez que a certidão do Oficial de Justiça foi clara no sentido de que a porteira principal de entrada da Fazenda Xodó não teve o cadeado aberto, “frustrando” a entrada dos que lá acompanhavam a diligência.

Ademais, não há provas nos autos de que a parte exequente teria tentado adentrar no prédio da sede para a realização do ato técnico – circunstância totalmente desnecessária aos trabalhos de campo para a realização do georreferenciamento, de modo a suspender as multas outrora aplicadas pelo juízo singular, mas sim havia necessidade de ingresso no imóvel pela porteira principal da sede.

Aliás, houve posterior certidão do Oficial de Justiça, ocasião em que ratificou os fatos anteriores no ID no 1071766258: Vejamos:

Dessa forma, a postura da parte executada, ora agravada, de criar embaraços à efetivação da decisão judicial e opor resistência injustificada ao andamento do processo, conforme relatado, sujeita a parte executada/agravada às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (artigos 77, IV e 80, IV, ambos do CPC/15). Vejamos:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final,

e não criar embaraços à sua efetivação
;

§ 2o.
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
(destaquei)

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV –
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo
;”
(destaquei)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1.
Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé
( CPC
/2015 77 IV 80 IV).
2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.

(
TJ-DF 07161672120198070000 DF 0716167-21.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/05/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial.
Clara obstrução, pelo executado, ao cumprimento de comando cautelar de sequestro, conforme descrito em certidão do oficial de justiça. Executado que nada de palpável apresenta para infirmar o teor daquela certidão, ato dotado de fé pública. Bem aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça
( CPC
, art. 77, IV e § 2o)
. Indiferente a circunstância de terem as partes, em momento posterior, transacionado. Multa que é devida em favor do Estado (§ 3o). Valor milionário da execução, porém, justificando a redução da medida da multa, de 10% para 1% sobre o valor atualizado da execução. Decisão de primeiro grau parcialmente reformada para esse fim. Dispositivo: Deram parcial provimento ao agravo.

(TJ-SP - AI: 22330374420168260000 SP 2233037-44.2016.8.26.0000, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 05/06/2017, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2017) destaquei

Contudo, verifica-se que nos dias 29 e 30/11/2022 o georreferenciamento foi realizado parcialmente, portanto, deve prevalecer a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 3.088.210,27) e a multa por litigância de má-fé aplicada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, diante dos inúmeros transtornos causados à parte exequente, que teve que movimentar a máquina judicial mais uma vez, batendo às portas deste Tribunal de Justiça com o presente recurso, protelando o resultado útil do processo.

Ademais, os fatos tornaram a se repetir quando um dos engenheiros agrimensor tentou executar seu trabalho, na medida em que a agravada manteve a porteira de uma das áreas fechadas, por dois dias distintos, ambas a serem georreferenciadas, conforme se pode observar das fotos juntadas no ID no 165610184 e Ata Notarial de ID no 165610186:

Portanto, restou comprovado que mais uma vez houve tentativas de criar embaraços no sentido de dificultar o acesso as áreas a serem georreferenciadas, em dois momentos distintos, por parte da agravada, fato este confessado por ela
“sendo verdade que uma delas se encontrava trancada no período da manhã, conforme relatado pela agravante. Contudo, verificada a situação, de pronto foi aberta”
– ID no 166976687,

de modo que se mostra pertinente a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

Por fim, deixo de condenar a parte agravante as penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão recorrida e manter as multas tal como aplicadas à parte agravada.

É como
voto.-

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELVES LAET OLIVEIRA FILHO, OAB/MT 29263-A:

Senhor Presidente, Des. Sebastião, Desa.
Marilsen
, Desa. Maria Helena, pela ordem!

Desembargadora
Marilsen
, é questão de fato. No primeiro momento, isso consta dos autos, o próprio magistrado consignou, que houve o impedimento, num primeiro momento, para entrar na sede, esse foi no primeiro ato.

O segundo, ao qual juntou nos autos, sem juntar no primeiro piso, a alegada segundo descumprimento, em sequência, nós justificamos e juntamos as fotos, de que houve, sim, um cadeado estava colocado, porém, tão breve quanto foi informado, excelência, foi retirado o cadeado, foi simplesmente um lapso ali dos funcionários da Fazenda, juntamos as fotos do engenheiro que foi fazer.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS, OAB/RS 64990-A:

De qualquer modo, excelência, houve obstrução.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELVES LAET OLIVEIRA FILHO, OAB/MT 29263-A:

Inclusive, a própria agravante juntou no processo. Inclusive, está ali, o próprio engenheiro falando que “não houve problemas ao concluir o geo.”.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS, OAB/RS 64990-A:

Houve uma reiteração, excelência.

EXMA. SRA. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor
Welves
,

Vossa Excelência está fazendo uma sustentação oral. Em cumprimento de sentença não é cabível.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS, OAB/RS 64990-A:

Eu também gostaria da palavra, Excelência. Assim como meu colega, eu teria vários apartes para fazer, excelência.

Houve reiteração e descumprimento, inclusive em sede de agravo, Excelência.
O agravo estava para ser julgado e houve um novo fato em agravo, isso é gravíssimo!

EXMA. SRA. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutores, qualquer outra manifestação de vossas excelências poderá fazê-las em sede de embargos de declaração, que a eminente relatora analisará, até porque, ela já proferiu o voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Constei do meu voto a foto, “
print”,
da certidão do oficial de justiça, porque o custo de uma diligência é muito alto para a justiça.

Houve tentativa de criar embaraço, no sentido de impedir o acesso, por isso, que votei pelo provimento do recurso e mantenho meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

Consta no voto de Vossa Excelência a certidão do oficial de justiça, umas fotos do cadeado fechado, fotos de uma senhora impedindo o oficial de justiça.

Portanto, acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023